Tribunal: TJDFT
Processo: 0761110-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS MATERIAIS E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em relação a duas vítimas, no contexto da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor de uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
4. O crime de ameaça consuma-se com o fundado temor provocado por condutas objetivamente intimidatórias, ainda que sem verbalização explícita.
5. A contravenção de vias de fato prescinde de lesão corporal ou laudo médico, bastando o contato físico agressivo.
6. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em favor da vítima, mediante pedido expresso.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 61, II, "f"; 69 e 68. LCP, art. 21. CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1192606, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2019, DJE 13.08.2019; TJDFT, Acórdão 2054637, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025, DJE 22.10.2025; STJ, Tema Repetitivo 983.